Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE DESCOMPASSO COM A COMPLEXIDADE E A EXTENSÃO DO TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, a contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradiçãointerna).
3. Ao contrário do alegado pelos embargantes, o aresto descreveu, minuciosamente, a área sobre a qual deve se debruçar o perito, em seu mister. Em seguida, avançou sobre a extensão do terreno e suas peculiaridades. Ainda, reconheceu a expressividade do valor homologado, mas consignou que o acolhimento de impugnação à verba honorária deve vir acompanhada de substrato técnico (o que não ocorreu).
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.